Tribunal: TJDFT
Processo: 0740726-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740726-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Telefônica Brasil S/A Agravado: Condomínio Edifício Belvedere D e c i s ã o Trata-se de manifestação articulada pela sociedade anônima Telefônica Brasil S/A para reiterar anterior requerimento de antecipação da tutela antecipada recursal ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A recorrente argumenta (Id. 23510546), em síntese, que o termo final do prazo para a supressão da mora na ação de despejo será implementado aos 4 de março de 2021. Assim, conclui que o transcurso do prazo para o julgamento definitivo do presente recurso, incluído na pauta de julgamento do dia 26 de março do ano corrente, resultará no esvaziamento da sua pretensão recursal e em prejuízo de difícil ou impossível reparação. Requer, portanto, a reconsideração da decisão que não conheceu o agravo de instrumento e o deferimento da antecipação da tutela recursal para que os honorários de advogado relativos ao valor a ser pago a desconstituição do estado de mora sejam imediatamente reajustados ao patamar de 10% (dez por cento). Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo originário seja suspenso até o julgamento definitivo do presente recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, observa-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente foi inadmitido, tendo havido o posterior manejo de agravo interno contra a decisão de inadmissibilidade do recurso. O agravo interno foi incluído na pauta de julgamento da Egrégia Terceira Turma Cível e teve seu julgamento inicialmente designado para a sessão que ocorrerá aos 26 de março de 2021. No entanto, a recorrente argumenta que o mero transcurso de prazo até o advento do julgamento definitivo do recurso resultará no esvaziamento da sua pretensão recursal. Assim, requer a suspensão do curso do processo originário até o julgamento final do agravo de instrumento, diante do iminente risco da perda da chance de elisão da mora na ação de despejo. Diante desse contexto, recebo a presente manifestação como requerimento incidental de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, é assente a possibilidade ver na referida tutela provisória recursal provimento com eficácia acauteladora, especificamente se a recorrente pretende apenas assegurar a proteção ao exercício da prerrogativa jurídica alegada em seu recurso até o efetivo oferecimento da tutela jurisdicional definitiva. Deve-se garantir, portanto, o resultado útil do processo, mostrando-se razoável e prudente que o requerimento liminar seja acolhido enquanto a Egrégia Terceira Turma não deliberar de modo definitivo a respeito da admissibilidade do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar ao Juízo singular que suspenda imediatamente o curso do processo originário até o julgamento definitivo do presente recurso ou de decisão da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça em sentido contrário. Cientifique-se o Juízo singular com urgência. Publique-se. Brasília–DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator